Tribunal: TJMT
Processo: 1010897-19.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010897-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), GUILHERME RIBEIRO DE CERQUEIRA - CPF: 008.014.591-41 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA. contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n° 1006366-78.2025.8.11.0002, opostos por GUILHERME RIBEIRO DE CERQUEIRA, que concedeu os benefícios da justiça gratuita ao embargante e atribuiu efeito suspensivo aos embargos, determinando a suspensão da execução. A agravante alega ausência de comprovação de hipossuficiência econômica e ausência de garantia do juízo, requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, além de sustentar a validade do título executivo extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução; (ii) estabelecer se é cabível a impugnação da gratuidade da justiça por meio de Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 919, § 1º, do CPC exige, cumulativamente, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e risco de dano irreparável) e a garantia da execução por penhora, caução ou depósito judicial.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a ausência de garantia do juízo impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, ainda que presentes os demais requisitos.

No caso concreto, não houve qualquer forma de garantia da execução pelo embargante, tampouco demonstração inequívoca da inexistência de bens penhoráveis, inviabilizando, portanto, a concessão da medida suspensiva.

Quanto à validade do título executivo extrajudicial, a jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a mitigação da exigência de duas testemunhas, quando há outros elementos que comprovem a existência e validade do contrato, como o reconhecimento expresso do vínculo contratual pelo devedor.

Em relação à gratuidade da justiça, a decisão que defere o benefício não se encontra entre as hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, razão pela qual não é passível de impugnação via Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de garantia do juízo impede a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

A decisão que concede gratuidade da justiça não comporta impugnação por Agravo de Instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

A ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato não afasta, por si só, sua força executiva, desde que comprovada, por outros meios, a existência e validade da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 784, III; 919, § 1º; 1.015.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2164474/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023;
STJ, AgInt no REsp 1870540/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.09.2020, DJe 01.10.2020;
TJ-MG, AI 10000211866017001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 23.11.2021;
TJMT, AI 1017307-35.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.11.2021;
TJRS, AI 5094545-30.2020.8.21.7000, Rel. Des. Rada Maria Metzger Képes Zaman, j. 18.11.2024.

R E L A T Ó R I O

AI 1010897-19.2025.8.11.0000

IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA x GUILHERME RIBEIRO DE CERQUEIR

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA., com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1006366-78.2025.8.11.0002, opostos por GUILHERME RIBEIRO DE CERQUEIRA, concedeu os benefícios da justiça gratuita ao agravado e atribuiu efeito suspensivo aos embargos, determinando a suspensão da execução.

Para tanto, a agravante sustenta, em síntese, que a concessão da gratuidade da justiça se deu sem a devida comprovação da hipossuficiência.

Aduz, também, que a decisão que suspendeu a execução não observou o disposto no art. 919, §1º, do CPC, pois não houve garantia da execução por penhora, caução ou depósito judicial.

Afirma, ainda, que o contrato que embasa a execução é válido, possuindo todos os elementos exigidos por lei para configurar título executivo extrajudicial.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 279181851).

Contraminuta não apresentada (Id. 285158358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O § 1º do artigo 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919.

Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO . EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA DÍVIDA. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015 . REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA . RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1º, do CPC/2015 .
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2164474 SP 2022/0207407-2, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Conforme se vê, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, o qual depende do preenchimento dos requisitos supracitados de forma cumulativa.

No caso, o embargante sustenta que o contrato apresentado para embasar a execução não possui a assinatura de duas testemunhas, conforme exigido pelo art. 784, III, do CPC.

Todavia, a jurisprudência atual é firme no sentido de que a ausência da assinatura de duas testemunhas não é, por si só, suficiente para afastar a força executiva do contrato, quando há outros elementos que demonstram de forma inequívoca a existência e a validade da obrigação assumida.

A propósito, este é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS DUAS TESTEMUNHAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida." (REsp 1.438.399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 05/05/2015). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, e seguindo a jurisprudência do STJ, concluiu que "(...) essa situação mitigadora é evidente, na medida em que o excipiente/agravante não nega a assinatura do contrato, tampouco a existência do negócio entabulado".
3. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no REsp: 1870540 MT 2020/0085866-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020).

No presente caso, o próprio embargante reconhece a avença ao afirmar que realizou pagamentos parciais, o que reforça a existência do vínculo contratual.

Outrossim, sabe-se que a garantia do Juízo constitui requisito objetivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução, contudo, no presente caso, não houve a garantia por parte do embargante, tampouco restou demonstrado de forma clara e objetiva a inexistência de bens penhoráveis, de modo que, também por esse fundamento, deve ser afastada a atribuição de efeito suspensivo.

Nesse sentido, aliás, são os precedentes desta Câmara Julgadora:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - ARTIGO 919, §1º, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES – CAUÇÃO INIDÔNEA –

RECURSO PROVIDO
. A suspensão de Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente, os quais são cumulativos. Ausente qualquer um desses requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC/2015, o indeferimento do pedido se impõe.
A caução apresentada em juízo deve ser idônea, pois visa impedir o risco processual, portanto não pode causar qualquer embaraço à parte adversa e deve estar livre e desembaraçada.”
(N.U 1017307-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)

Na mesma esteira caminha a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - ART. 919 CPC - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - RECURSO PROVIDO. -
Consoante estabelece o art. 919, § 1º, do CPC, aos embargos à execução poderá ser concedido efeito suspensivo, desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória e o juízo da execução esteja suficientemente garantido por caução idônea - Ausentes um dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, deve ser reformada a decisão que deferiu o pedido de suspensão da execução
- Recurso ao qual se dá provimento, para fins de revogar o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução.”
(TJ-MG - AI: 10000211866017001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 23/11/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2021)

Assim, não preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, deve ser reformada a decisão de base, para indeferir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Por fim, no que tange à alegação de concessão indevida da gratuidade da justiça, verifica-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à via recursal, pelo menos no tocante ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo que não prevê a possibilidade de insurgência contra decisão que defere a gratuidade da justiça.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO CONCEDIDO, POIS TRATA-SE DE HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL”.
(Agravo de Instrumento, Nº 50945453020248217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rada Maria Metzger Képes Zaman, Julgado em: 18-11-2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para afastar o efeito suspensivo atribuído aos Embargos à Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025